Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. De acordo com a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça (A) exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 1.1. Não obstante a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da transferência da propriedade de imóvel, em razão de partilha determinada em ação de divórcio.
2. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que, em demandas relativas à cobrança do IPTU, também é legitimado para figurar no polo passivo da execução fiscal aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis. 2.1. O fato de o imóvel estar registrado no cartório de registro de imóveis em nome da executada faz presumir que o bem é de sua propriedade, autorizando a Fazenda Pública a propor a ação executiva nos termos do Decreto n. 16.100/94.
3. A questão somente poderia ser dirimida mediante a oposição de embargos à execução fiscal, na forma prevista no artigo 16 da Lei n. 6.830/1980, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida no presente agravo de instrumento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.